Tribunal: TJSP
Processo: 1018243-03.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam suficientemente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Pertinência subjetiva – Imputação à financeira de responsabilidade civil por operações irregulares – Preliminar afastada.

JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Ausência de elementos contrários àqueles apresentados pelo autor –

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam suficientemente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Pertinência subjetiva – Imputação à financeira de responsabilidade civil por operações irregulares – Preliminar afastada.

JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Ausência de elementos contrários àqueles apresentados pelo autor – Benefício mantido – Recolhimento do preparo recursal dispensado – Rejeição.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Rejeição – Pedidos cumulados – Valor que equivale à soma de todos eles – Inicial que quantifica monetariamente a pretensão e fixado de acordo com os artigos 291 e 292, VI, do CPC.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.